Tribunal: TJSP
Processo: 1003825-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão visando garantir o recolhimento do ITCMD sem a incidência da multa de protocolização prevista no artigo 21, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/2000. Provimento CGJ no 55/2016, que acrescentou os subitens 105.2 e 105.3 ao item 105, do Capítulo XIV, das NSCGJ Tomo, II. No caso, o inventário foi requerido dentro do prazo de 60 (sessenta) dias e o documento de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão visando garantir o recolhimento do ITCMD sem a incidência da multa de protocolização prevista no artigo 21, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/2000. Provimento CGJ no 55/2016, que acrescentou os subitens 105.2 e 105.3 ao item 105, do Capítulo XIV, das NSCGJ Tomo, II. No caso, o inventário foi requerido dentro do prazo de 60 (sessenta) dias e o documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE-SP) foi gerado dentro do prazo de 90 (noventa) dias para obterem o desconto de 5% previsto na legislação correspondente. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.